Tribunal: TJMT
Processo: 1011873-10.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011873-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EVERALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 983.882.741-04 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pretensão formulada pela parte Autora cingiu-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora Requerida “proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava”, vindo agora de forma ilícita negar-se a receber os requerimentos.

Destarte, o ajuizamento posterior de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ocasiona a perda superveniente da presente ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDGAR FERREIRA DA CRUZ, contra a sentença de id. 61888742, prolatada pela MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT nº 1011873-10.2019.8.11.0041,
julgou extinto

o presente feito diante da perda superveniente do objeto, por fim, condenou a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% do valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §2°do CPC, ficando isenta do pagamento por ser beneficiário da assistência judiciária, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3°, do CPC.

Irresignada, a recorrente busca a reforma da decisão, alegando que seu pedido de obrigação de fazer não era restrito apenas ao acidente ocorrido em 16.12.2018, mas sim para que resguardasse todo e qualquer sinistro sofrido por ela e que porventura pretenda postular administrativamente junto à seguradora recorrida.

Postula, desse modo, pela reforma da sentença, para que o pleito exordial seja julgado procedente.

Contrarrazões, no id. 61888747.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como visto, a pretensão da parte autora cingiu-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora “
proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava, vindo agora de forma ilícita negar - se a receber os requerimentos
”

Dessa forma, o ajuizamento da presente demanda somente foi necessário porque a parte Autora em 09.02.2019 ao interpor a Ação de Cobrança do Seguro DPVAT nº 1005773-39.2019.8.11.0041, foi intimada para emendar a inicial e juntar o requerimento administrativo (11.02.2019).

Por conseguinte, constata-se que em 23.03.2019 a parte autora/recorrente informou naqueles autos a distribuição da presente ação de obrigação de fazer, requerendo ainda a suspensão do andamento daquele feito.

Depreende-se, ainda, que em 05.06.2019 que o Juízo singular, deferiu o processamento do feito em razão do entendimento deste Tribunal, pela prescindibilidade da juntada do protocolo administrativo.

Assim, diante dos atos processuais praticados pela parte autora, do mesmo modo que o Juiz de 1º, conclui-se facilmente que se a sua intenção fosse de fato buscar o recebimento da indenização do Seguro DPVAT pela esfera administrativa, certamente teria distribuído a presente ação de cobrança, a fim de ver afastada a alegada prática de abuso de direito por parte da Seguradora.

Desse modo, evidente e a perda superveniente do objeto da presente demanda, notadamente porque desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir o cumprimento da obrigação pretendida na exordial, carecendo a parte recorrente de interesse de agir neste ponto.

Nesse sentido este sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA TEVE INICIAL RECEBIDA – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE VISAVA FORÇAR O RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR PARTE DA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE CELERIDADE NO PROCEDIMENTO – AÇÃO IN CASU COM CARÁTER PREPARATÓRIO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quisesse o recorrente permanecer unicamente na esfera administrativa pela alegada celeridade, não deveria ter entrado primeiramente com a ação de cobrança e sim unicamente com a ação de obrigação de fazer, que claramente se torna inútil ao processo principal de cobrança tendo em vista o recebimento da inicial naquele feito, sendo clara a perda do objeto desta lide que in casu tem caráter preparatório -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (TJ-MT - AC: 10244912120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1018300-23.2019.8.11.0041 APELANTE: EDINALVA ARAUJO PINTO APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - PERDA DO OBJETO ANTE O RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR - RECURSO NÃO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da autora, de modo que está configurada a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo. (TJ-MT - AC: 10183002320198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – SEGURADO QUE REQUER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE A SEGURADORA RECEBA O PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DO DESCUMPRIMENTO JUDICIAL AO ENSEJO DA AÇÃO DE COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA RECUSA DO PEDIDO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É desnecessária a determinação judicial para que a Seguradora receba o pedido administrativo da pretensão indenizatória, pois, o acesso ao judiciário mediante ação de cobrança do seguro DPVAT, apenas prescinde de demonstração mínima da recusa da Seguradora em receber o pedido administrativo.(TJ-MT - AC: 10072007120198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10%, para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020